Tribunal: STF
Processo: HC 55673
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
1. ALEGAÇÃO DE QUE A DENUNCIA E INEPTA. IMPROCEDENCIA.
2. NOS TERMOS DO ART. 361 DO C. PR. PENAL, DEVE FAZER-SE A CITAÇÃO
POR EDITAL NO CASO DE O RÉU NÃO SER ENCONTRADO.
3. A EXTENSAO PREVISTA NO ART. 580 DO C. PR. PENAL PRESSUPOE
SITUAÇÕES JURÍDICO-PENAIS IDENTICOS.
4. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.